Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Efeito suspensivo. Via eleita. Impossibilidade. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Inexistência de comprovação válida da mora. Extinção sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de constituição válida da mora. O juízo de origem entendeu que a notificação extrajudicial remetida à parte devedora retornou com a anotação “não procurado”, não cumprindo os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
2 - A parte apelante sustenta que a mora foi devidamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1132. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da notificação extrajudicial encaminhada, o recebimento da petição inicial e o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

II – Questão em discussão
3 - As questões jurídicas controvertidas consistem em: (i) possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em pedido formulado no bojo da apelação; (ii) validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” como meio hábil à constituição da mora no contrato com garantia fiduciária; e (iii) estabelecer se a extinção do processo sem julgamento do mérito foi correta diante da ausência de comprovação da mora.

III – Razões de decidir
4 - Nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, sendo incabível o requerimento inserido no corpo da peça recursal.
5 - A constituição válida da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ.
6 - Segundo a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, é suficiente, em regra, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova de recebimento. Todavia, essa orientação não se aplica quando a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, o que denota que não houve de fato a busca pelo devedor, descaracterizando o encaminhamento da notificação.
7 - No caso concreto, a ausência de comprovação da notificação válida inviabiliza o reconhecimento da mora e justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV – Dispositivo e tese
7 - Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. 2 - A constituição da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão com garantia fiduciária. 3 - A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' impede o reconhecimento da mora, por não demonstrar a entrega no endereço do devedor.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 3o, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023; AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13/03/2023. TJDFT, Acórdão 1955937, Rel.: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j.: 10/12/2024. TJDFT, Acórdão 1947979, Rel.: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.: 21/11/2024. TJDFT, Acórdão 1348032, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.: 16/06/2021. TJDFT, Acórdão 1738606, Rel.: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j.: 9/8/2023.